Tribunal: TJDFT
Processo: 0736605-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Rural Residencial RK contra decisão (Id 108245689 do processo de referência), proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos de ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida em desfavor de Nélia Gonçalves Saigg e Maria Luiza de Jesus, processo n. 0715620-96.2020.8.07.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, verbis: Trata-se de pleito de tutela de urgência em ação proposta pelo CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K. em desfavor de NELIA GONCALVES SAIGG e MARIA LUIZA DE JESUS, partes qualificadas. Em apertada síntese, o condomínio autor alega ser detentor de uma rede de drenagem e manejo de águas pluviais, e que um de seus ramos passa por debaixo do lote das requerida. Conta que, quando da instalação da rede, entre 2004 e 2005, as requeridas aquiesceram verbalmente. Explica que atualmente as requeridas são as únicas condôminas que se opõem à obras de drenagem externa. Relatam que as autoras erigiram “uma armação de concreto, que impede a passagem das águas das chuvas” e que esta medida causou danos, pois “as galerias de passagem existentes na rede interna naquele local, transbordaram e a água invadiu diversas residências próximas”. Pugna, liminarmente, ordem “para autorizar o condomínio autor a ingressar na unidade das autoras e, assim, adotar as medidas necessárias para o desbloqueio da rede de drenagem e manejo de águas pluviais interna, no ponto onde foi construída uma armação de concreto, na parte em que transita dentro do terreno das requeridas, impondo a elas, desde já, a obrigação de não fazer, consistente em se absterem de praticar qualquer ato tendente a bloquear ou danificar a mencionada rede existente sob o terreno”. Custas recolhidas. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. E, após detida análise dos autos, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido. É que o pleito antecipatório, por si, abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isso porque é possível que exista uma série de condições ainda fora do escrutínio judicial que pode, de alguma forma, afetar o direito que julga ter a parte autora. Em outros termos, no estágio em que se encontram os autos, não se afigura prudente aplicar às requeridas medida invasiva do jaez pretendido, sem que se tenha sob perspectivas outras variáveis que podem justificar o comportamento alegadamente por elas adotado ou ratificar o lastro probatório unilateral carreado até o momento, pelo que considero imprescindível algum grau de contraditório para que seja melhor esclarecida a questão. É dizer, os elementos probatórios até então carreados aos autos sequer viabilizam o dimensionamento exato do que efetivamente ocorre no local. Os vídeos não são de tal forma peremptórios, tampouco foi possível estabelecer previamente um liame entre a conduta supostamente praticada pelas rés e os danos exibidos nas imagens. Não existem evidências seguras que indiquem a possibilidade de que a prestação jurisdicional está em risco. Há, tão somente, a firme convicção enviesada do direito que o autor entende ter. Ausente, pois, a probabilidade do direito alegado. Não custa rememorar que a antecipação da tutela jurisdicional consubstancia medida de exceção, justamente porque relativiza princípios caros ao estado democrático de direito – tais como a ampla defesa e o contraditório –, de sorte que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser realizado de forma parcimoniosa e excepcional. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. Por oportuno, destaco que esta decisão em sede de cognição sumária não implica improcedência do feito, tampouco exime as requeridas de eventual responsabilização caso se estabeleça nexo entre a conduta alegadamente impressa e os danos ao condomínio e a outros condôminos que se sentirem prejudicados. De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino sejam os autos encaminhados ao NUVIMEC a fim de que seja designada e viabilizada audiência de conciliação/mediação, ex vi art. 334, do CPC. Citem-se e intimem-se as rés desta decisão, bem como para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. Intime-se o condomínio autor por seu advogado. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (Id 30750742), o agravante sustenta que a matéria controvertida envolve o interesse de toda uma comunidade, que se encontra na possibilidade de sofrerem danos irreparáveis ou de difícil reparação, por conta de um ato praticado apenas por uma, das mais de 2.000 (duas) mil frações que integram a área do condomínio Agravante. Diz haver perigo de dano real, o qual se encontra consubstanciado no ato apontado como violador do direito daquela comunidade, ou seja, ter as Agravadas interrompido a passagem de um ramal da rede de drenagem das aguas pluviais, sem qualquer autorização legal, simplesmente porque aquele ramal travessa sob seu terreno, numa parte não edificada, cuja autorização para aquela passagem, foi feita de maneira verbal a mais de 17 (dezessete) anos; Com o bloqueio realizado, por obvio, as aguas drenadas naquele ponto não consegue dar vazão é isso tem provocado alagamento de ruas e nas unidades condominiais próximos à fração das Agravadas, conforme comprovam os documentos encaminhados com a Inicial. Afirma que os laudos juntados pelo Agravante com a Inicial, comprovam que a fração das Agravadas não correm nenhum risco em razão daquele pequeno ramal que trafega sob a fração das mesmas, portanto, os atos praticados tem a clara intenção de atingir a Administração do Condomínio e causar transtornos, pois, desde a data em que o fato ocorreu, vários tem sido os pedidos de providencias por parte das unidades afetadas pelo alagamento provocado pelas aguas que não consegue seguir seu caminho na rede instalada. Observa que entre os documentos juntados com a Inicial, existem fotografias comprovando o estudo que foi realizado pelos funcionários do Condomínio, para detectarem o local exato onde havia ocorrido o bloqueio das águas pluviais e, ainda, o relato dos moradores informando sobre a alagamento de suas residências, com pedido providenciais urgentes, situação que não ocorriam antes desse evento. Alega que as fotografias juntadas com a Inicial comprovam que o bloqueio realizado foi somente na rede de drenagem de aguas pluviais e, ademais, a autorização para que a rede transitasse naquele local foi feito de maneira verbal pelas Agravadas, tanto que, para passar a tubulação naquele local, foi necessário fazer perfuração no solo, colocação dos tubos e tudo isso foi vivenciado por elas naquele momento, PORTANTO, não tivesse sido autorizado a passagem, porque não tomaram qualquer medida naquele momento, visando fazer cessar o procedimento?? Destaca que nesses 17 anos não houve um só dano ou risco para as Agravadas, uma vez que essa tubulação, com manilhas de 40cm (quarenta centímetros), que não chega a 5 (cinco) metros de extensão, atravessam o lote num cantinho, aonde forma o bico de um triângulo. A postura das Agravadas afeta uma decisão de Assembleia e afronta toda uma comunidade, que tem o direito de passagem de água pluviais. Conclui seu arrazoado assinalando que a decisão atacada se monstra contraria aos interesses da comunidade na sua quase integralidade e sua manutenção contribuirá sobre maneira para elevação dos danos que vem sofrendo aquela mesma comunidade, sem contar que eleva também, o perigo da demora numa solução final para o problema, que se tiver que se esperar, não se sabe, nem pode precisar o quão terrível serão os danos para os imóveis que ficam nas proximidades do lote das Agravadas, que correm risco de alagamento e até de terem suas estruturas abaladas. Por fim, requer: a) - Seja reformada a r. Decisão recorrida para antecipar a Tutela de Urgência pleiteada na Inicial e aqui reiterada para: “PARA AUTORIZAR O CONDOMINIO AUTOR A INGRESSAR NA UNIDADE DAS AUTORAS E, ASSIM, ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O DESBLOQUEIO DA REDE DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS INTERNA, NO PONTO ONDE FOI CONSTRUÍDA UMA ARMAÇÃO DE CONCRETO, NA PARTE EM QUE TRANSITA DENTRO DO TERRENO DAS REQUERIDAS, IMPONDO A ELAS, DESDE JÁ, A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CONSISTENTE EM SE ABSTEREM DE PRATICAR QUALQUER ATO TENDENTE A BLOQUEAR OU DANIFICAR A MENCIONADA REDE EXISTENTE SOB O TERRENO DAS MESMAS, ATÉ ULTERIOR DECISÃO A SER PROFERIDA NESTES AUTOS, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R$. 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, E AINDA DE RESPONDER PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, deferindo também, para a hipótese de descumprimento, o uso de força policial e ordem de arrombamento”. ALTERNATIVAMENTE, PODERÁ ESTE JUIZO REVISOR, ANTES DE AUTORIZAR AO CONDOMINIIO A ADOÇÃO DAS MEDIDAS PRETENDIDAS, CONCEDER AS AGRAVADAS, PRAZO IMPRORROGAVEL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA PROVIDENCIAREM O DESBLOQUEIO DA REDE DE DREANGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SUPERADO AQUELE PRAZO, FICA AUTORIZADO O CONDOMINIO A FAZER, NA FORMA DO PEDIDO AQUI REALIZADO. b) - Uma vez deferida a antecipação da Tutela de Urgência pleiteada, que seja comunicado ao Juízo de primeira instância para que sejam adotadas as providencias legais para o cumprimento do decisum. c) - Com a convalidação dos efeitos da Tutela de Urgência pleiteada e deferida, que seja a mesma confirmada no julgamento do presente Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO para, em reformado a r. Decisão recorrida, AUTORIZAR O CONDOMINIO AUTOR A INGRESSAR NA UNIDADE DAS AUTORAS E, ASSIM, ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O DESBLOQUEIO DA REDE DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS INTERNA, NO PONTO ONDE FOI CONSTRUÍDA UMA ARMAÇÃO DE CONCRETO, NA PARTE EM QUE TRANSITA DENTRO DO TERRENO DAS REQUERIDAS, IMPONDO A ELAS, DESDE JÁ, A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CONSISTENTE EM SE ABSTEREM DE PRATICAR QUALQUER ATO TENDENTE A BLOQUEAR OU DANIFICAR A MENCIONADA REDE EXISTENTE SOB O TERRENO DAS MESMAS, ATÉ ULTERIOR DECISÃO A SER PROFERIDA NESTES AUTOS, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R$. 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, E AINDA DE RESPONDER PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, deferindo também, para a hipótese de descumprimento, o uso de força policial e ordem de arrombamento”. ALTERNATIVAMENTE, PODERÁ ESTE JUIZO REVISOR, ANTES DE AUTORIZAR AO CONDOMINIIO A ADOÇÃO DAS MEDIDAS PRETENDIDAS, CONCEDER AS AGRAVADAS, PRAZO IMPRORROGAVEL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA PROVIDENCIAREM O DESBLOQUEIO DA REDE DE DREANGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SUPERADO AQUELE PRAZO, FICA AUTORIZADO O CONDOMINIO A FAZER, NA FORMA DO PEDIDO AQUI REALIZADO, até ulterior decisão a ser proferida nos autos da ação principal. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30750748. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como se extrai da narrativa constante da petição inicial o agravante visa a ingressar no imóvel das agravadas para realizar obras na rede de águas pluviais. Ao analisar o pedido de tutela de urgência o magistrado de 1o grau consignou (Id 108245689 do processo de referência): É que o pleito antecipatório, por si, abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isso porque é possível que exista uma série de condições ainda fora do escrutínio judicial que pode, de alguma forma, afetar o direito que julga ter a parte autora. Em outros termos, no estágio em que se encontram os autos, não se afigura prudente aplicar às requeridas medida invasiva do jaez pretendido, sem que se tenha sob perspectivas outras variáveis que podem justificar o comportamento alegadamente por elas adotado ou ratificar o lastro probatório unilateral carreado até o momento, pelo que considero imprescindível algum grau de contraditório para que seja melhor esclarecida a questão. É dizer, os elementos probatórios até então carreados aos autos sequer viabilizam o dimensionamento exato do que efetivamente ocorre no local. Os vídeos não são de tal forma peremptórios, tampouco foi possível estabelecer previamente um liame entre a conduta supostamente praticada pelas rés e os danos exibidos nas imagens. Não existem evidências seguras que indiquem a possibilidade de que a prestação jurisdicional está em risco. Há, tão somente, a firme convicção enviesada do direito que o autor entende ter. O recorrente alega, em resumo, que as agravadas autorizaram, de maneira verbal, há mais de 17 (dezessete) anos, a instalação, sob o seu terreno, em uma parte não edificada, de um ramal da rede de drenagem das águas pluviais. A despeito da afirmação do condomínio, de que houve aquiescência das agravadas para a instalação de ramal de rede de drenagem de águas pluviais, os elementos de convicção produzidos nos autos até agora não convergem nesse sentido. Em verdade, afere-se que ocorre justamente o contrário, pois que, segundo o expediente de Id 108190089, p. 8, do processo de referência, a condômina Maria Luzia de Jesus, expressa, textualmente, sua oposição dizendo que não permitirei a realização desta obra sob o meu terreno. Além disso, por mais que alegue se tratar de interesse da coletividade, não se pode olvidar, todavia, a garantia constitucional do direito de propriedade (CF, 5o, XXII), a qual, embora não se revista de caráter absoluto, só deve ser mitigada em situações excepcionais, de flagrante descumprimento de sua função social (CF, 5o, XXIII), o que, de plano, não se verifica no caso concreto. Mesmo que se considere a ilação de que, se não realizadas as obras, a comunidade local poderá vir a ser prejudicada, as provas até o momento reunidas aos autos não autorizam a pretendida e drástica intervenção do Poder Judiciário na esfera dominial privada das rés. Destacam-se as ponderações da parte agravada, na notificação de Id 108190089, p. 8 do processo de referência, de que tendo em vista que o meu terreno se localiza na parte mais baixa do Condomínio, onde certamente correrá um grande fluxo de águas pluviais, esta obra ou qualquer vazamento futuro sob o meu terreno irá abalará as estruturas de minha casa, o que deteriorará o meu patrimônio e poderá até colocar em risco a vida dos residentes. Dessa maneira, a controvérsia estabelecida, mormente diante da incipiente fase em que se encontra a demanda, exige maiores elementos de elucidação, em especial porque as agravadas sequer foram ouvidas. Razoabilidade inconteste há nas razões de decidir adotadas pelo magistrado a quo. De fato, evidenciados não estão os requisitos do art. 300 do CPC, porque a situação fática posta nos autos exige para sua adequada compreensão o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Em casos semelhantes, esta e.1a Turma Cível entendeu ser a análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser diferida a momento oportuno. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora